Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-49.2021.8.11.0084
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES FIGUEIREDO - CPF: 246.587.403-97 (RECORRENTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DIEFENTHAELER - CPF: 616.874.211-53 (RECORRIDO), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000463-49.2021.8.11.0084 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS

Recorrente(s):

FRANCISCO BORGES FIGUEIREDO

Recorrido(s):

LUIS CARLOS DIEFENTHAELER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CABÍVEL EM JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. DECLINIO A JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 51. II DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação monitória proposta pelo Recorrente FRANCISCO BORGES FIGUEIREDO, em que objetiva o recebimento da quantia de R$ 5.303,34 (cinco mil, trezentos e três reais e trinta e quatro centavos) referente a 02 (dois) cheques prescritos.

2.
Conforme dispõe o artigo 3º da Lei 9.099/95, os Juizado Especial Cível possuem competência para julgar causas cíveis de menor complexidade.

3.
Já o Enunciado n. 8 do FONAJE, estabelece que: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.”

4.
Dessa forma, a Ação Monitória está sujeita a procedimento especial, portanto, não cabível perante os Juizados Especiais.

5.
De outro modo, não há como acolher a pretensão do Recorrente de remeter o presente feito a Justiça Comum, ante a existência de previsão legal para que o processo seja extinto, conforme dispõe o artigo 51, II da Lei 9.099/95.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8
. Condeno o Recorrente FRANCISCO BORGES FIGUEIREDO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023